Tribunal: TJSP
Processo: 2190533-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso, interposto pela recuperanda, contra r. decisão que determinou a substituição do Administrador Judicial. Ausência de interesse/legitimidade processual da primeira para proteger o direito alheio do segundo. Inteligência do art. 18 do Código de Processo Civil. Manifestação, exarada pelo próprio Administrador Judicial nesta instância, concordando com a

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso, interposto pela recuperanda, contra r. decisão que determinou a substituição do Administrador Judicial. Ausência de interesse/legitimidade processual da primeira para proteger o direito alheio do segundo. Inteligência do art. 18 do Código de Processo Civil. Manifestação, exarada pelo próprio Administrador Judicial nesta instância, concordando com a deliberação.

Recurso não conhecido, revogada a tutela antecipada recursal.